Tribunal: TJSP
Processo: 2126613-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Indeferimento de pedido de suspensão de decisão que permitiu o levantamento de depósito judicial pelo exequente – Insurgência do executado – Descabimento – Possibilidade de imediato levantamento do depósito judicial pelo credor, até o limite do valor devido – Questão já decidida no julgamento do Agravo de Instrumento n° 2051250-38.2023.8.26.0000 – Hipótese em que

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Indeferimento de pedido de suspensão de decisão que permitiu o levantamento de depósito judicial pelo exequente – Insurgência do executado – Descabimento – Possibilidade de imediato levantamento do depósito judicial pelo credor, até o limite do valor devido – Questão já decidida no julgamento do Agravo de Instrumento n° 2051250-38.2023.8.26.0000 – Hipótese em que não há notícia da atribuição de efeito suspensivo ao agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial, proferida pelo Eminente Presidente da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.